Tribunal: STF
Processo: Rcl 26630
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Súmula 734 do STF. Não incidência ao caso. Ato reclamado constituído na fase de execução. 3. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração encerra-se com a sua transposição para o regime estatutário. 4. Lei 5.247/1991 instituiu o regime jurídico único do servidores estaduais. Execução da coisa julgada no âmbito da Justiça Trabalhista deve ater-se à data de implementação do regime jurídico único dos servidores. 5. Art. 537, § 1º, do CPC. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor da multa ou excluí-la, caso verifique que ela se tornou excessiva. Exclusão das astreintes fixadas. Desproporcionalidade e exorbitância do valor fixado. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. 6. Embargos de declaração rejeitados.